Tribunal: TJBA
Processo: 8005771-28.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005771-28.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA TOMAZIA DE JESUS

Advogado(s)
:
DAVIDSON SANTOS SANTANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECLUSÃO QUANTO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado. O embargante alegou omissão e obscuridade quanto à devolução em dobro dos valores descontados, à inexistência de dano moral, ao valor da indenização e ao termo inicial dos juros e da correção monetária, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em embargos de declaração, a devolução em dobro dos valores descontados sem que a matéria tenha sido objeto de recurso próprio; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto ao reconhecimento do dano moral e ao valor da indenização; (iii) determinar se houve omissão quanto ao termo inicial dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O tribunal não conhece dos embargos quanto à repetição do indébito em dobro porque a instituição financeira não interpôs recurso próprio contra esse capítulo da sentença, o que acarreta preclusão consumativa.

4.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se admitem nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito já apreciado.

5.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a configuração do dano moral ao reconhecer que os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de fraude bancária configuram dano moral in re ipsa.

6.
O acórdão embargado também aprecia a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com fundamento no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade bancária.

7.
O valor da indenização por dano moral é expressamente fundamentado no acórdão embargado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e na orientação consolidada da Primeira Câmara Cível em casos análogos.

8.
O acórdão embargado define expressamente que a correção monetária incide desde o arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e que os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

9.
O tribunal considera prequestionados os dispositivos legais indicados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10.
Embargos parcialmente conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos sob n. 8005771-28.2022.8.05.0229 dos
Embargos de Declaração em ID 96261113
, em que figura como embargante,
BANCO
SANTANDER (BRASIL)
S.A.
,

e embargad
a
,
MARIA TOMAZIA DE JESUS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, em
CONHECER
PARCIALMENTE

e

REJEITAR
os embargos de declaração,

nos

termos

do

voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente